Tribunal: TJMT
Processo: 1008301-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DES. MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1008301-04.2021.8.11.0000
Impetrante:
Simone Francieli Guarnieri
Impetrado:
Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Simone Francieli Guarnieri, contra o ato, tido como ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Professor (Nível Superior) – Agrônomo – polo de Sinop-MT.
Afirma, a Impetrante, que foi classificada em 2o (segundo) lugar no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018 – SECITEC, para o cargo de Professor (Nível Superior) – Agrônomo, com lotação na cidade de Sinop, para o qual estava prevista apenas uma vaga.
Sustenta que a candidata aprovada em primeiro lugar foi nomeada, porém informou que não iria assumir o cargo, tendo assinado uma declaração de desistência da nomeação.
Alega que, diante da desistência, passou ter direito líquido e certo à nomeação na vaga para a qual concorreu e passou em segundo lugar.
Salienta que o polo onde deverá assumir está necessitando de profissional na especialidade, pois a Administração estadual realizou processo seletivo para a contratação temporária de professor.
Aduz que está demonstrada a sua preterição, diante da existência de cargo vago, o que fere as normas constitucionais, legais e do edital que regeu o concurso, transformando a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.
Nesse norte, pugna, inicialmente, pela concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora a nomeie, imediatamente, e lhe dê posse no cargo acima citado.
É o necessário à análise e decisão.
Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de provimento do Recurso seja relevante, a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito, é duvidosa.
Nessa esteira, tenho que, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.